Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701944-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO GROSSI FERREIRA DE ARAUJO, ANDERSON CUNHA DA ROCHA, DARLEY BITTENCOURT CALAIS OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS, OSWALDO LUIZ LINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0000512-06.2013.8.07.0018, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante, em razão da preclusão e determinou a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos: "[...] Indefiro o pedido formulado pelo réu ao ID 137245562, tendo em vista que ocorreu a preclusão do prazo para impugnação quanto aos cálculos da contadoria. Assim, mantenho as RPV(S) expedidas. Por fim, aguardem-se os pagamentos das RPV (s) expedidas [...]" Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alegou ausência de ofensa aos princípios processuais da Lei 9.099/95, o requerimento de prorrogação do prazo por 10 dias para manifestação quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirmou que a decisão prolatada, a pretexto de fazer cumprir os princípios processuais da Lei 9099/95, homologou cálculos indevidos, ensejando enriquecimento ilícito de particulares em detrimento do erário público. Sustentou que apresentou, após o indeferimento, petição requerendo a reconsideração da decisão anterior, já apontando o excesso de execução no valor de R$ 5.770,62 e requereu o cancelamento da expedição de RPV, por configuração de erro material de cálculo e enriquecimento ilícito da parte contrária. Defendeu que a adequação da RPV/precatório aos termos da sentença transitada em julgado é matéria de ordem pública, em relação a qual não operam-se os efeito da preclusão. Afirmou ser necessário o reenvio dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, o cancelamento dos RPVs expedidos e a suspensão do sequestro da conta pública ordenada. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, nos termos da sentença transitada em julgado, decotando-se a quantia a maior (R$ 5.770,62). É o relato do necessário. Decido. O recorrente, na origem, anexou planilha com cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, em que restou consignado que “os cálculos apresentados pelo(a) contadoria no Id n. 128849488, encontram-se incorretos”, uma vez que “a sentença constante no ID. 121282655 fixou que a correção monetária com base na lei 1°F da lei 11.960/2009”, de forma que o montante apontado teria ficado superior ao efetivamente devido em R$ 5.770,62. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. As razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto pelo recorrente. Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de matéria de ordem pública, de forma que a impugnação apresentada pelo executado/agravante, ainda que intempestiva, deve ser analisada. Entretanto, os cálculos apresentados pela Procuradoria do Distrito Federal quando da impugnação, a priori, não observaram o determinado na sentença (ID 40865376 - Pág. 363), transitada em julgado dia 22/04/2019 (ID 40865376 - Pág. 459). Os aludidos cálculos utilizaram como critério de correção o INPC (03/91 – 06/09), a TR (07/2009 em diante) e a SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme se extrai da planilha de ID 40865376 - Pág. 518. A sentença determinou que: “Os valores da condenação devem ser atualizados com correção monetária desde quando foram feitos os descontos indevidos e juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da súmula 188 do STJ. A correção monetária deve seguir o disposto no artigo 1o F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009”. Nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foi aplicado como fator de correção monetária até 03/2019 o IPCA-E e a SELIC a partir de 22/04/2019 (quando a sentença transitou em julgado), inclusive em observâncias as teses fixadas nos Temas 810 e 905, as quais consolidaram a orientação da incidência do IPCA-E, como fato de correção monetária, a partir de julho de 2009. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora